Tribunal: TJDFT
Processo: 0720788-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO. RENOVAÇÃO DE CONSULTA AO SISBAJUD. “TEIMOSINHA”. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. ÚLTIMA PESQUISA DE ATIVOS. TRANSCURSO DE MENOS DE UM ANO. REITERAÇÃO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. É possível a reiteração da consulta de bens em nome do devedor por meio dos sistemas disponíveis ao Juízo, desde que observado o princípio da razoabilidade, a ser aferido no caso concreto. Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT.
2. Cabe ao julgador considerar se houve demonstração de mudança na capacidade financeira da parte Executada ou se transcorreu tempo considerável desde a realização da última consulta.
3. Malgrado tenha transcorrido mais de 1 (um) ano da última pesquisa mencionada na decisão que examinou a antecipação de tutela, em consulta aos autos de referência, verifica-se que, conforme já deferido na decisão agravada, foi realizada nova pesquisa de ativos, via Sisbajud, que resultou em bloqueio de quantia ínfima, por essa razão desbloqueada. Nesse cenário, tendo em vista o resultado infrutífero recente, não se infere utilidade no deferimento da medida pleiteada, não se afigurando razoável a renovação da diligência em tão curto espaço de tempo, notadamente por meio da ferramenta “teimosinha”.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.